Tribunal: TJES
Processo: 5011304-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Distribuição Dinâmica - Inversão
Data de julgamento: 2025-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011304-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANDRE FEITOSA TEDESCO

AGRAVADO: ORLETTI VEICULOS E PECAS LTDA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5011304-09.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA

AGRAVADO: ANDRÉ FEITOSA TEDESCO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEFEITOS EM VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA E VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por Orletti Veículos e Peças Ltda., objetivando a reforma de decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por André Feitosa Tedesco. A decisão agravada deferiu a inversão do ônus da prova em demanda de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais, fundada em vícios apresentados por veículo novo adquirido pelo agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, em favor do consumidor, diante da alegação de vícios em veículo novo, à luz da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência técnica do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A hipossuficiência prevista no art. 6º, VIII, do CDC não se limita ao aspecto econômico, alcançando também as dimensões técnica, jurídica e informacional, especialmente em litígios que envolvem produção de prova especializada.

4. Em demandas que discutem defeitos de fabricação em veículos automotores, é desproporcional impor ao consumidor o ônus de comprovar a origem técnica do vício, por se tratar de prova complexa e de difícil produção.

5. A concessionária e a fabricante detêm melhores condições técnicas e documentais para comprovar eventual ausência de defeito, conforme a lógica da distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, art. 373, § 1º).

6. A verossimilhança das alegações do consumidor resta evidenciada por meio das ordens de serviço juntadas, que demonstram reiteradas tentativas de reparo dos vícios ainda nos primeiros meses de uso do veículo.

7. A decisão monocrática está em consonância com jurisprudência consolidada desta Corte e dos Tribunais Pátrios, que reconhecem a hipossuficiência técnica do consumidor em casos análogos.

8. Não há nos autos elementos novos capazes de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC é cabível quando presentes a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência técnica do consumidor, especialmente em demandas que envolvem vícios de fabricação em veículos automotores.

2. A prova de defeito de fabricação é de difícil produção pelo consumidor, incumbindo ao fornecedor, em razão de sua superioridade técnica e informacional, o ônus de demonstrar a inexistência do vício alegado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 6º, VIII; CPC, art. 373, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI nº 5000445-65.2022.8.08.0000, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 22.09.2022; TJES, AC nº 0027775-27.2012.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 06.03.2024; TJES, AI nº 5005740-20.2021.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Luiz Guilherme Risso, j. 15.03.2022; TJRJ, AI nº 0021368-31.2021.8.19.0000, Rel. Des. Rogério de Oliveira Souza, j. 21.09.2021; TJSP, AI nº 2085807-22.2021.8.26.0000, Rel. Des. Pedro Baccarat, j. 26.05.2021; TJRJ, AI nº 0072239-36.2019.8.19.0000, Relª Desª Denise Levy Tredler, j. 07.04.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo interno
interposto por
ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
, no qual pretende a modificação da decisão unipessoal lançada no ID 8348892, por meio da qual foi
dado provimento
ao recurso de agravo de instrumento manejado por
ANDRÉ FEITOSA TEDESCO
.

Em suas razões (ID 8684117), sustenta a agravante, em síntese, que: (i) a decisão agravada estaria em desacordo com o disposto no art. 6º, inciso VIII, do CDC, o qual pressupõe a demonstração pelo consumidor de hipossuficiência técnica ou econômica para que haja a concessão da inversão do ônus da prova; e (ii)
“[...] não há nos autos provas da existência de defeitos no veículo antes da venda ao Agravante ou durante o período subsequente à aquisição”,
de modo que a
“[...] ausência de evidências concretas que fundamentem as alegações de vício de fabricação do automóvel torna desnecessária a inversão do ônus da prova para tal finalidade”
.

O agravado, em sede de contrarrazões ao agravo interno (ID 10598713), pugna pela manutenção da r. decisão monocrática objurgada.

Ressalto que os presentes autos foram redistribuídos em virtude de o Eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama ter se removido para a Egrégia Primeira Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, conforme despacho proferido no ID 12007376.

Pois bem.

Conforme o breve relato, trata-se de agravo interno contra decisão unipessoal proferida, em síntese, nestes termos:

“(...) Segundo se depreende, o recorrente ajuizou ação de rescisão contratual e indenização por danos morais em virtude de defeitos não solucionados no veículo Volkswagen Novo Polo Highline 200 TSI, adquirido ‘zero-quilômetro’ em 2018, com apenas 4 meses de uso, mesmo após levá-lo várias vezes à concessionária recorrida, a saber:

‘- Barulho no porta malas permanece;

- Acabamento da porta do motorista soltando, novamente;

- Elevado consumo de combustível;

- Mau funcionamento do ar condicionado.’

Inexiste controvérsia em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, a possibilidade de aplicação do inciso VIII do art. 6º do CDC, como subsegue:

‘Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

[...]

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;’

Vale ressaltar o robusto entendimento jurisprudencial no sentido de que o conceito de hipossuficiência abrange vulnerabilidade técnica, jurídica, econômica e informacional, isto é, tanto no âmbito processual quanto material.

Com efeito, nas demandas envolvendo matérias de alta especialização, como a produção de prova técnica para a caracterização de vício em veículo automotor, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe, haja vista a assimetria técnica, econômica e informacional existente entre o consumidor e o fabricante.

Em situações desse jaez, exigir do consumidor a comprovação de que o defeito no automóvel é originário da fabricação seria estabelecer obstáculo intransponível, considerando o estado de vulnerabilidade e, sobretudo, a expertise da montadora, que possui todo o aparato necessário para produção da prova que se fizer necessária.

Nesse sentido é iterativa a jurisprudência desta Corte:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. INDENIZATÓRIA. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. AIRBAG NÃO ACIONADO. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal diz respeito à aplicabilidade da inversão do ônus da prova, a teor da regra do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, em desfavor da Agravante e da empresa Interessada. 2. É incontroverso o caráter consumerista da relação jurídica das partes que contendem na demanda, cujo objeto diz respeito a fato do produto (defeito em veículo) fabricado pela Agravante. 3. Fixada essa premissa, o CDC autoriza a inversão do ônus da prova, que está subordinada, contudo, ao "critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6º, VIII). 4. Sobre o tema, o c. STJ entende que “A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor”. Com relação à aludida hipossuficiência, cumpre esclarecer que retrata não só a hipossuficiência econômica, como também a vulnerabilidade técnica ou jurídica do consumidor.
5. No caso, a Agravante aparenta possuir muito mais condição de produzir a prova de seu alegado direito, em comparação à consumidora Agravada, bastando que aquela, de notória possibilidade técnica, comprove que todas as peças necessárias ao recall foram disponibilizadas em tempo às concessionárias e, consequentemente, aos consumidores, para infirmar a alegação da Agravada, se for o caso
. 6. Recurso conhecido e não provido.

(Data: 22/Sep/2022 Órgão julgador: 2ª Câmara Cível Número: 5000445-65.2022.8.08.0000 Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Distribuição Dinâmica – Inversão)

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. DEFEITO EM VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CORRETO. SOLIDARIEDADE DA CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA DEVIDA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS DEVIDOS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Da inversão do ônus da prova: Na hipótese dos autos verifico que a relação jurídica estabelecida entre as partes é disciplina pelo Código de Defesa do Consumidor, pois identifico a presença de fornecedores em um dos polos da relação (fabricante/concessionária), e, no outro, o consumidor (autor/recorrido), nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC. E, desta forma “verificada a relação de consumo estabelecida entre as partes, bem como a vulnerabilidade do recorrido, é possível a inversão do ônus da prova” (STJ, (AgInt no AREsp n. 1.726.044/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 18/5/2021.), o que é exatamente a hipótese dos autos
. [...] (Data: 06/Mar/2024 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 0027775-27.2012.8.08.0048 Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA Classe: APELAÇÃO CÍVEL Assunto: Indenização por Dano Material)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO Nº 5005740-20.2021.8.08.0000 AGRAVANTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA AGRAVADA: GEANE MARGARETE FERREIRA RELATOR: DES. SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO ACÓRDÃO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – APLICÁVEL – MAIOR FACILIDADE NA PRODUÇÃO DA PROVA – ARTIGO 371, § 1º, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) A chamada inversão do ônus da prova, no Código de Defesa do Consumidor, está no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor, ficando subordinada ao "critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências" (art. 6º, VIII). Isso quer dizer que não é automática a inversão do ônus da prova. Ela depende de circunstâncias concretas que serão apuradas pelo juiz no contexto da facilitação da defesa dos direitos do consumidor.
2) Além de consumidor, é indispensável que a parte, como tal, esteja assentada em alegação verossímil, ou que, por conta de sua hipossuficiência, não esteja em condições de produzir a prova possível de seu alegado direito. 3) Caso dos autos em que não pode ser imputado à requerente, na qualidade de consumidora, o ônus de provar eventual efeito na fabricação do bem, visto que a hipossuficiência da agravada, seja econômica, técnica ou até mesmo jurídica, é evidente em relação a recorrente/montadora que possui todo o aparato para a busca da verdade real, consectário da nova ordem processual vigente, especialmente por esta deter toda a tecnologia necessária para a fabricação do automóvel.
[...] 5) Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (Data: 15/Mar/2022 Órgão julgador: 3ª Câmara Cível Número: 5005740-20.2021.8.08.0000 Magistrado: LUIZ GUILHERME RISSO Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO Assunto: Provas em geral)

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com esteio no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, conheço do recurso e a ele dou provimento, a fim de deferir a inversão do ônus probatório na forma do inciso VIII do art. 6º do CDC”.

Após reexame acurado dos autos, em que pese a combatividade dos argumentos recursais, entendo que a decisão monocrática hostilizada deve ser mantida em sua integralidade, porquanto aplicou ao caso a melhor exegese da legislação consumerista e processual civil.

A controvérsia cinge-se, essencialmente, em definir sobre qual das partes deve recair o ônus de provar a existência, ou não, de vício de fabricação no veículo adquirido pelo consumidor. A decisão de primeiro grau, ao indeferir a inversão, fundamentou-se em uma análise restritiva da hipossuficiência, limitando-a ao aspecto econômico e afastando-a em razão do valor do bem adquirido.

A decisão monocrática, por sua vez, adotou uma perspectiva mais ampla e consentânea com a principiologia do CDC, focando na manifesta assimetria de conhecimento técnico e informacional entre as partes.

De fato, a hipossuficiência a que alude o art. 6º, VIII, do CDC, não se esgota na dimensão patrimonial. Ela se revela com maior intensidade na esfera técnica, quando o consumidor, leigo, se vê diante da necessidade de produzir prova sobre fato complexo, cujo domínio de conhecimento pertence exclusivamente ao fornecedor.

No caso em tela, não se pode exigir do agravado que demonstre, por seus próprios meios, a causa técnica originária dos múltiplos defeitos apresentados pelo veículo (ruídos, falhas no ar-condicionado, problemas de acabamento). Provar que tais vícios decorrem de uma falha no projeto ou na linha de montagem é incumbência que, por sua natureza, se revela de produção excessivamente difícil, senão impossível, para o consumidor – a chamada prova diabólica.

Em contrapartida, para a fabricante e sua concessionária, que detêm os projetos, os manuais de serviço, o corpo técnico especializado e o acesso a todo o histórico de produção e manutenção, a demonstração de que o veículo foi produzido em conformidade e que os vícios, se existentes, decorrem de causa diversa (como o mau uso, por exemplo), é prova plenamente factível. É esta, precisamente, a lógica que fundamenta a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, hoje positivada no art. 373, § 1º, do CPC, e que encontra no microssistema consumerista sua mais eloquente aplicação.

Ademais, a verossimilhança das alegações do consumidor exsurge cristalina das múltiplas ordens de serviço colacionadas aos autos, as quais documentam as reiteradas e infrutíferas tentativas de sanar os problemas em um veículo com poucos meses de uso. Tais documentos, emitidos pela própria agravante, constituem robusto início de prova material e conferem alta plausibilidade à narrativa autoral, satisfazendo o primeiro requisito do art. 6º, VIII, do CDC.

Nesse exato sentido, a decisão monocrática guerreada alinhou-se à jurisprudência pacífica desta Corte, que reconhece a hipossuficiência técnica do consumidor em casos análogos, como se extrai dos precedentes ali citados (TJES, AI 5000445-65.2022.8.08.0000; TJES, AC 0027775-27.2012.8.08.0048; TJES, AI 5005740-20.2021.8.08.0000).

Sendo assim, entendo que ao recorrido, na qualidade de consumidor, não pode ser imputado,
prima facie
, o ônus de provar eventual defeito na fabricação do bem, visto que a hipossuficiência do agravado, seja técnica, econômica ou até mesmo informacional, é evidente em relação à recorrente, que possui todo o aparato para a busca da verdade real, consectário da nova ordem processual vigente, especialmente por esta deter o conhecimento técnico necessário para o deslinde do presente.

A propósito, colaciono os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. Alegação acerca da existência de vícios de fabricação
. Cabimento do recurso contra a decisão que defere ou indefere a inversão do ônus da prova. Interpretação sistemática do direito à prova. Fundamentação sucinta. Inocorrência de nulidade.
Situação de hipossuficiência técnica da pessoa jurídica devidamente demonstrada. Cabimento da inversão do ônus à hipótese. O código de processo civil inovou quando possibilitou ao magistrado alterar a regra ordinária do ônus da prova, distribuindo tal esforço de forma diversa entre as partes. A inversão do ônus da prova (CDC, 6º, VIII) é espécie de distribuição do ônus da prova (CPC, 373, § 1º).
Cabimento de agravo em caso de modificação e quando a parte em tese teria direito à inversão e o juiz não reconhece ou o reconhece parcialmente, para controle da decisão judicial pela via recursal.
Veículo automotor. Alegação de defeito de fábrica. Hipossuficiência técnica do consumidor, ainda que pessoa jurídica. Inversão do ônus da prova corretamente deferida
. Conhecimento e desprovimento do recurso. (TJRJ; AI 0021368-31.2021.8.19.0000; Mendes; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Rogerio de Oliveira Souza; DORJ 21/09/2021; Pág. 313) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AÇÃO REDIBITÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
Defeito de fabricação. Vulnerabilidade técnica e econômica da proprietária do veículo. Aplicabilidade do CDC reconhecida. Inversão do ônus da prova deferida
. Custeio da prova pericial que cabe às Rés, nos termos do art. 95 do CPC, porque exclusivamente por elas requerida. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AI 2085807-22.2021.8.26.0000; Ac. 14666632; Ribeirão Pires; Trigésima Sexta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Pedro Baccarat; Julg. 26/05/2021; DJESP 31/05/2021; Pág. 3049) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
Indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova. Encargo que deve ser cumprido pelas agravadas. Ação indenizatória de danos materiais e morais ajuizada por pessoa jurídica em face de concessionária e fabricante de veículos, em razão de alegado defeito de fabricação destes
. A regra geral em nosso ordenamento jurídico impõe à parte autora o encargo de juntar os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação e de demonstrar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do que prevê o inciso I, do artigo 373, do vigente código de processo civil. O automóvel não foi adquirido para ser utilizado como insumo ou instrumento de trabalho, mas para transporte dos sócios, razão por que, inobstante tratar-se de pessoa jurídica, a autora enquadra-se na condição de consumidora em sentido estrito, na forma do art. 2º, do CDC ("consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final"), pois utiliza o bem como destinatária final.
O indeferimento do pedido de inversão do ônus da prova, in casu, tem o condão de gerar encargo excessivamente difícil de ser cumprido pela agravante, vez que transfere à mesma o ônus de realizar prova negativa, consistente na comprovação de inexistência de defeito de fabricação e/ou montagem dos vidros do veículo
. Recurso a que se dá provimento. (TJRJ; AI 0072239-36.2019.8.19.0000; Rio de Janeiro; Vigésima Primeira Câmara Cível; Relª Desª Denise Levy Tredler; DORJ 07/04/2020; Pág. 319) (grifei)

Destarte, a manutenção da decisão monocrática não representa apenas a correta aplicação do direito, mas a efetivação do princípio constitucional de facilitação da defesa do consumidor em juízo, garantindo o equilíbrio processual e viabilizando a busca pela verdade real em uma relação jurídica marcada por intrínseca desigualdade.

Portanto, à míngua de qualquer outra argumentação hábil a elidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não se vislumbram razões para alterar o posicionamento anteriormente firmado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo Interno interposto por
ORLETTI VEÍCULOS E PEÇAS LTDA
, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada que deu provimento ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/06/2025 às 09:46:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57318310062025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.